Tribunal: STF
Processo: RE 560819
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Incorporação de complementação pelo exercício em escola Polivalente (PREMEM). 3. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.